Tribunal: TJMT
Processo: 1012286-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012286-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 110.813.171-91 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Dano Morais – PROVA PERICIAL REQUERIDA EXCLUSIVAMENTO PELA PARTE AUTORA BeneficiáriA da assistência judiciária gratuita – Perícia a ser custeada pelo Estado – Agravo provido.

De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC, incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários, conforme inteligência do art. 3o, V , da Lei n. 1.060 /50.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível que nos autos n.o 1004051-96.2021.8.11.0041 – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Dano Morais – proposta por ZENI OLIVEIRA DE NOGUEIRA - rejeitou impugnação aos honorários periciais e homologou a proposta de honorários no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a decisão é em parte, descabida, arbitrária e contra o ordenamento jurídico fazendo com que na verdade se torne uma pena e não um meio de coerção para o cumprimento da determinação judicial.

Aduz que na ação de origem a Agravada alega que desconhece os descontos em seu benefício previdenciário; porém, que em contestação o Banco Agravante demonstrou que os descontos são referentes às operações 896588480 – CRED CONSIG PORTABILIDADE contratada em 15.03.2018. Ou seja, houve, a pedido da autora a portabilidade de empréstimo (compra de dívida) de outra instituição para o BB.

Ainda, que mesmo após o fornecimento das provas demonstrando a autoria das contratações, foi determinada a realização de perícia grafotécnica, ainda que o recolhimento dos honorários do perito foi em face da Agravante.

Destaca que a perícia técnica foi pleiteada pela parte Agravada, devendo a mesma ser responsável pelos honorários.

Assim, requer ar reversão da decisão já que esta é contrária ao art. 95 do CPC.

Aduz que, apesar de o Código de Processo Civil permitir a distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz, o artigo 373, § 1o do mesmo diploma ressalta o caráter excepcional de tal distribuição judicial e também a necessidade de fundamentação específica da decisão ao tratar do tema.

Que é por essa razão que o artigo 373, I do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor/agravado, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Consigna que o agravado não é hipossuficiente para provar as suas alegações, de forma que resta desautorizada a inversão do ônus probandi, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ainda, que o Banco agravante não demonstrou nos autos interesse pela produção de prova pericial, assim, não pode o juízo “a quo” ir de encontro a legislação vigente, bem como imputar a agravante ônus que sem que a mesma tenha demonstrado interesse.

Aduz que o ônus da prova pode, sim, ser invertido, todavia deve-se fundamentar a decisão de forma válida. Que inverter o ônus da prova para que a parte desfavorecida arque com os honorários do perito do Juízo, não é, e nem poderia ser fundamentação válida para a alteração do ônus probandi.

Portanto, a redistribuição do ônus da prova não pode, em hipótese alguma, ser fundamentada como foi, para que o custeio da prova recaia sobre a parte desprestigiada.

Ainda que assim não fosse, tem-se que a inversão do ônus da prova não implica, de forma alguma, na inversão do ônus financeiro pela sua produção, que, por conseguinte, recai, indubitavelmente, sobre o agravado, nos termos do artigo 95 do CPC, o qual requer sua aplicação.

Prequestiona todas as arguições lançadas em suas razões, em especial o art. 5o, incisos V, LIV, LV da Constituição Federal.

Requer, a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, com a comunicação dessa decisão ao juízo de primeira instância;

A intimação do agravado para, querendo, contraminutar o presente no prazo de 15 (quinze) dias;

Seja recebido e provido o presente Agravo de Instrumento na forma da lei, para reformar a decisão de fls. 205/208, afastando a obrigação imposta ao agravante de custeio da prova pericial requerida pela parte agravada, determinando o custeio integral pela parte agravada;

Subsidiariamente, pela considerável diminuição do valor dos honorários.

A liminar foi deferida (id.n.o 170144704).

Contrarrazões (id.n.o 172308675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível que nos autos n.o 1004051-96.2021.8.11.0041 – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Dano Morais – proposta por ZENI OLIVEIRA DE NOGUEIRA - rejeitou impugnação aos honorários periciais e homologou a proposta de honorários no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“Decisão ao ID. 84913063
deferindo a produção de prova
pericial e nomeando perito.

O perito apresentou proposta de honorários ao ID. 86246052, o que foi impugnado pelo Autor ao ID. 86537402.

Ao ID. 109901456 o perito apresentou uma nova proposta no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),
ao passo que a parte Autora ao ID. 110694650 concordou com o valor proposto e a
parte Requerida, por sua vez, ao ID. 111070893 apresentou impugnação aos honorários por entender que o valor proposto é excessivo.

O r. perito compareceu ao ID. 113925150 pugnando pela manutenção dos honorários no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DECIDO.

A Resolução CNJ n.o 232, de 13 de julho de 2016, estabelece que para fixar o valor dos honorários periciais o juiz deve considerar “a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais”.

Em análise dos autos, constato que a impugnação apresentada pelo Requerido é destituída de prova e fundamentos, vez que o perito detalhou na proposta de honorários todos os trabalhos a serem executados, bem como o volume de horas técnicas necessárias para a realização da aludida perícia, consoante se verifica ao ID. 113925150.

Assim sendo, entendo que a impugnação existente nos autos não deve prosperar.

Desta forma,
REJEITO a impugnação aos honorários periciais apresentada pelo Requerido
e
homologo
a proposta dos honorários periciais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Intime-se o Requerido para que no prazo de 10 (dez) dias
efetue o depósito dos referidos honorários periciais,
sob pena de preclusão da prova.

F
icando autorizando desde já o levantamento pelo Perito de 50% (cinquenta por cento), no início dos trabalhos e o restante na entrega do laudo
(art. 465,§4o do CPC).

Havendo o depósito
, cumpra-se o já determinado na decisão de ID. 84913063,
intimando-se o perito para dar início aos trabalhos.

Intime-se. Cumpra-se.”

Pois bem.

A questão envolve o adiantamento do pagamento dos honorários periciais.

Extrai-se dos autos, que somente a parte autor
autora/agravada requereu, a produção de prova pericial (8237078 – feito principal) e, ainda teve o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita deferida.

Assim, observa-se que a decisão agravada que determinou ao requerido, exclusivamente, o pagamento dos honorários, está em
aparente inobservância ao disposto no
artigo 95, do NCPC. Reza o aludido dispositivo processual:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.

(...)

§ 3o
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I
- custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II
- paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o
Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.

Como acima destacado, a agravada é beneficiária da justiça gratuita. Nesse contexto é dever do Estado o custeio da perícia, conforme §3o, art. 95, acima transcrito.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. LITIGANTE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. LIMITAÇÃO. TABELA CNJ. APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. \A responsabilidade do Estado pelo custeio dos honorários de perito nos casos de assistência judiciária gratuita está limitada pelo art. 95, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ no 232/2016, que estabelecem a aplicação da tabela de honorários do respectivo Tribunal ou, na ausência, da tabela do Conselho Nacional de Justiça\ (RMS 61.105/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).
2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.
( AgInt no AREsp 1706942/PR , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 17/06/2021)

Desta forma, procede a insurgência do agravante contra decisão que determinou fosse efetuado o depósito pelo Agravante dos honorários periciais.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023